Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-87.2023.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de Mioloma Múltiplo e Amiloidose Sistemática AL.

Recusa do fornecimento de medicamento prescrito pelo corpo clínico que assiste a paciente. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP.

Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de Mioloma Múltiplo e Amiloidose Sistemática AL.

Recusa do fornecimento de medicamento prescrito pelo corpo clínico que assiste a paciente. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP.

Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS para a patologia da qual padece a beneficiária. Rol da ANS que é exemplificativo. Exclusão que contraria a função social do contrato, retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado.

Dano moral. Ocorrência. Questão sumulada e pacificada pela jurisprudência. Beneficiária que sofre de grave patologia. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.